Tribunal: TJBA
Processo: 0000921-87.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000921-87.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: THAIS COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIA SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteia a declaração de inexistência de débito decorrente de cobranças indevidas, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada em lançamentos indevidos na fatura do cartão e cobrança de tarifa de cartão de crédito adicional.

2. Caracteriza-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não comprovada a regularidade das cobranças efetuadas, incidindo, na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de cautela da instituição ré, ao lançar valores indevidos e anuidade de cartão adicional não contratado, evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A repetição do indébito, por sua vez, é devida na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a configuração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ.

4. A ocorrência de descontos indevidos consubstancia ato ilícito que enseja a reparação por danos morais
in re ipsa,
sem necessidade de comprovação específica do abalo sofrido, à luz da Teoria do Risco do Empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000921-87.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada THAIS COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .